Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FHE E FAM-MILITAR). LESÃO NO JOELHO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE MILITAR. INOCORRÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). FALTA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TEMA No 1.068 – RESP REPETITIVO No 1.845.943/SP E CIRCULAR SUSEP No 302/2005. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os fatos e provas produzidos nestes autos, o autor possui lesão no joelho, sendo certo que, conforme conclusão do laudo pericial produzido em Juízo, não há elementos suficientes para se afirmar que as lesões no joelho do apelante foram decorrentes ou não de acidente em serviço, motivo pelo qual não prospera o pedido de pagamento de cobertura securitária para situação de invalidez total ou parcial por acidente.
2. O laudo pericial concluiu que o autor é incapaz apenas para a atividade militar, podendo desenvolver atividades laborativas na vida civil adequadas à lesão no joelho verificada, não sendo o caso de se falar em perda da existência independente do segurado, razão pela qual inexiste cobertura securitária por invalidez funcional permanente total (IFPD) a amparar a pretensão inicial (art. 17 da Circular SUSEP no 302/205 e Tema no 1.068 – REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).
3. Apelação cível conhecida e desprovida.